Tribunal: TJMT
Processo: 0042988-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS

Número do Protocolo: 144048/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EVIDENCIADO. CAUSA DE PEDIR DIVERGENTE. DECISUM ANULADO. APELO PROVIDO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o , II. DO CPC/15. CONHECIMENTO DA MATÉRIA DA ACÃO ORIGINÁRIA. REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO. ART. 1o, II, DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP. ENQUADRAMENTO INDEVIDO. DÉBITO FISCAL PENDENTE A MENOS DE 60 DIAS. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. TERMOS DE AUTUAÇAO E DEPÓSITOS ANULADOS.
Incorre em julgamento extra petita, a sentença que julga fora dos limites da causa de pedir e/ou do pedido, o que leva, por consequência, à anulação da sentença.
Nos termos do § 3o, do art. 1.013 do CPC/15, encontrando-se a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito.
Afigura-se indevido o enquadramento do contribuinte em regime cautelar administrativo, na forma do art. 1o, II, da Resolução 007/2008-SARP, quando o débito fiscal lançado no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não ultrapassa 60 (sessenta) dias de atraso.
Apelo provido. Sentença anulada. Procedência.
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 42988-13.2012.811.0041, proposta por J.A.FERREIRA ALIMENTOS, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s n. 985307-8, 985314-5 e 985319-4.
Nas razões recursais, a fls. 193/201, sustenta a nulidade da sentença por violação aos artigos 9 e 10 do CPC/15, porque a causa de pedir da recorrida não questiona o registro de débitos não constituídos ou não notificados diretamente no sistema de conta corrente fiscal, como reconheceu o juízo a quo, mas em razão da inexistência de requisito para a sua inclusão no Regime Especial Administrativo previsto no art. 1o da Resolução 07/2008-SARP.
No mérito, sustenta a legalidade da sobredita resolução, que segundo advoga, não alterou a regra matriz do tributo.
Diz que a recorrida foi incluída no regime administrativo cautelar por possuir débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Sefaz, em atraso há mais de 30 dias.
Esclarece que quando da lavratura dos termos de apreensão e deposito, em 08.07.12, o débito pendente se encontrava vencido há 32 (trinta e dois) dias, o qual somente veio a ser quitado em 09.07.12, após a recorrida tomar ciência, via e-mail, da lavratura dos TAD’s.
Por derradeiro, impugna os honorários advocatícios arbitrados no percentual máximo, sem fazer qualquer fundamentação quanto aos critérios previstos no paragrafo 2o, do art. 85, do CPC/15, e, ao arremate, pede pela anulação da sentença e no mérito pelo desprovimento do apelo.
As contrarrazões foram acostadas a fls. 203/209, contrapondo-se aos argumentos do apelo, e postulando pela manutenção da sentença. Ao final, pede pelo pagamento dos honorários recursais.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide, a justificar a intervenção do Parquet (fl. 218).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária objetivando anular os créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos n. 985307-8, 985314-5 e 985319-4, lavrados com fundamento no art. 1o da Resolução 07/2008-SARP.
O juízo a quo julgou procedente a pretensão inicial e declarou nulos os créditos objeto dos aludidos TAD’s, sob o fundamente da ausência de intimação do contribuinte acerca do lançamento do debito no Sistema de Conta Corrente da Sefaz/MT.
Eis os fundamentos do édito judicial, in litteris:
“[...] Ora, o lançamento não prescinde a intimação do contribuinte acerca do ato, ainda que sujeito a alteração posterior, seja por auto de lançamento, auto de infração e como prevê o art. 467-A do RICMS, aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança de conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito, o que leva à presunção de que, no caso, o tributo foi constituído à revelia do prévio lançamento formal, já que o débito foi registrado diretamente na conta corrente da empresa em afronta ao devido processo legal.
Dessa maneira, resta evidente que a mantença de débitos indevidos na conta corrente fiscal da empresa-Requerente constitui restrição cadastral que a impede de obter a Certidão positiva com efeito negativo de débito, não se olvidando, ainda, de ser enquadrada no “Regime Tributário Diferenciado”, conforme resolução SEFAZ no 007/08, que a sujeita ao pagamento antecipado do tributo e apreensão de mercadorias, além de outras medidas restritivas.
Daí porque se impõe a procedência do pedido [...]”
Insurge-se, então, o Estado de Mato Grosso. Diz que a sentença é extra petita, porque a causa de pedir posta na inicial, não questiona o registro de débitos não constituídos ou não notificados, no sistema de conta corrente fiscal, como reconheceu o juízo a quo, mas a inexistência de requisito para a inclusão da empresa contribuinte no Regime Especial Administrativo previsto no art. 1o da Resolução 07/2008-SARP. Vejamos:
Revisitando os autos originários, tem-se que a empresa, ora apelada, esta a questionar o lançamento do débito no valor de R$ 179.941,92 (cento e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) referente a impostos apurados no mês de maio/2012, que não conseguiu fazer a compensação, por inconsistências no sistema da SEFAZ. Segundo a contribuinte, tais débitos foram registrados em 19.06.12, e quando da apreensão das mercadorias e o lançamento do imposto por antecipação se deu em 08.07.12, logo, quando ainda não transcorridos 60 dias de atraso como previsto na Resolução 007/2008-SARP.
Assim, do arrazoado, diversamente do reconhecido pelo juízo a quo na sentença, a recorrida não está a contraditar o lançamento dos débitos fiscais no Sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa, à revelia da notificação do contribuinte, e sim, o fato de o tributo lançado não estar vencido há mais de 60 (sessenta) dias, como estipulado na Resolução 007/2008-SARP, a autorizar a inclusão do contribuinte no regime cautelar diferenciado, com as consequências dele advindas.
Logo, razão assiste ao apelante.
Deveras, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria além ou diversa do pedido formulados na inicial, incorre em julgamento extra ou ultra petita, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, vejamos:
"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".
Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:
“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita ), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)
Assim é que, quando a causa petendi exigir a iniciativa das partes, o magistrado deve analisar somente os pedidos delimitados nos autos, sob pena de incorrer em indesejado julgamento extra ou ultra petita.
No caso em pauta, a sentença recorrida, reconheceu a nulidade dos termos de autuação e depósito contraditados pela recorrida, com base em fundamentação divergente (ausência de notificação - cerceamento de defesa) àquela consignada na peça inaugural (inexistência de débitos em atraso superior a 60 dias), incidindo, assim, em julgamento extra petita, porquanto, fora dos limites propostos na lide, o que leva, por consequência, à anulação da sentença.
Ante o exposto, acolho a preliminar vergastada, para declarar, nula a sentença recorrida .

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sem embargo, considerando que a ação originaria já encontra-se devidamente instruída, não requerendo produção de outras provas além das que já foram apresentadas, e que o Parquet já se manifestou, além de apresentada as contrarrazões recursais, ou seja, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, a teor do que autoriza o art. 1.013, §3o, II[1], do Novo Código de Processo Civil, entendo que a causa está madura para julgamento, e por isso, em consonância com o parecer ministerial, passo ao exame da questão posta.
Dessarte, como relatado, a ação originária visa anular os créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos n. 985307-8, 985314-5 e 985319-4, lavrados com fundamento no art. 1o da Resolução 07/2008-SARP, sob o argumento de que decorrentes do débito de R$ 179.941,92 (cento e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), lançado no Sistema de Conta Corrente Fiscal de forma indevida.
Segundo a recorrida, ao fazer a apuração do ICMS relativo ao mês de maio/2012, constatou a existência de crédito escriturado no valor de R$ 294.333,25 (duzentos e noventa e quatro mil , trezentos e trinta e três reais, e vinte e cinco centavos) acumulados do mês anterior ao apurado (abril/2012), no entanto, não conseguiu aproveitá-los, para pagamento, por compensação, em razão de falhas no sistema operacional da Sefaz, que impossibilitavam o creditamento.
Por conta de tal fato, o débito relativo ao mês maio/2012, foi lançado na conta corrente fiscal, gerando apreensões de mercadorias e o lançamento antecipado do ICMS, sem o crédito presumido de 85%, relativo ao beneficio do PRODEIC.
Com efeito, o conjunto fático-probatório, revela que em 08.07.12, a empresa recorrida foi autuada por agentes de tributos estaduais, pelo fato de o contribuinte encontrar-se omisso na conta corrente fiscal, sujeitando-se, assim, ao regime administrativo cautelar, de que trata a Resolução 007/2008-SARP (fls. 47/51). Constou, ainda, das informações complementares, a infração ao art. 1o, II, e art. 3o, paragrafo 1o, da citada Resolução 007/2008-SARP, que a época da autuação assim prescrevia:
Redação anterior dada pela Res. 05/09-SARP.
Art. 1o Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:
I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; ( Redação anterior dada pela Res. 013/11-SARP, efeitos a partir de 10.10.11).;
II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais); ( Redação anterior dada pela Res. 013/11-SARP, efeitos a partir de 10.10.11)

Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
§ 1° – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna;

Logo, verifica-se das disposições da aludida resolução, cuja legalidade, sinala-se, já restou reconhecida por este Sodalício, que a obrigação fiscal deve estar omissa a pelo menos 30 (trinta) dias, a legitimar o lançamento do débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.
Ressai do cotejado que o debito que submetera a contribuinte à medida cautelar fiscal, tinha por vencimento 06.06.12, e foi registrado no seu CCF, em 19.06.12, e que a contribuinte foi autuada, pelo Fisco, referente à escrituração fiscal omissa, em 08.07.12. Logo, quando da autuação, não havia decorrido sequer 30 dias de atraso, em que pese a empresa tenha sido enquadrada no inciso II, do art. 1°, da citada resolução, que prescrevia o prazo de 60 dias do vencimento.
Assim é que não poderia a empresa-contribuinte ser enquadrada no regime cautelar fiscal.
Em caso análogo, cito precedente desta Corte, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL AO FORNECEDOR NA ORIGEM – PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO DE LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM - DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA – ENQUADRAMENTO EM REGIME CAUTELAR PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 007/2008 – SARP – INVIABILIDADE - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1- A conduta do Fisco Mato-grossense de vedar o aproveitamento do crédito fiscal vai de encontro ao citado princípio constitucional da não-cumulatividade, previsto no artigo 155, § 2o, da CF, cuja norma constitucional definiu integralmente a forma pela qual se daria a não-cumulatividade do ICMS, deixando patente que, somente nos casos de isenção e não-incidência, não haveria crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes ou exsurgiria a anulação do crédito relativo às operações anteriores (artigo 155, § 2o, II), o que não é o caso dos autos, que se trata de redução de base de cálculo, decorrente de crédito presumido de ICMS.
2- O enquadramento da Apelada em medida cautelar administrativa com base no Decreto Estadual no 4.540/2004 se encontra ilegal, vez que o Estado de Mato Grosso não poderia restringir o direito de aproveitamento do crédito fiscal à Recorrida.
3- Consoante entendimento do STJ a compensação tributária se submete ao princípio da legalidade estrita e não havendo lei autorizativa editada pelo ente tributante, revela-se incabível a utilização desse instituto (AgRg no AgRg no REsp 1012172/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 11/05/2010).
4- Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior e § 4o art. 20, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. (N.U 0012017-16.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença, e com base no § 3o, inc. II, do art. 1.013 do CPC/15, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósitos n. 985307-8, 985314-5 e 985319-4. Remessa necessária prejudicada.
Por conseguinte, condeno o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o , III, do CPC/15.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
- II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;